Tribunal: TJMT
Processo: 1018464-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018464-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Nulidade]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TATIANE SOARES MATARAN - CPF: 036.483.391-25 (ADVOGADO), ODEMIR ROSSETO - CPF: 670.531.069-34 (EMBARGANTE), BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 038.551.791-23 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. prescrição trienal. omissão sanada. efeitos infringentes. embargos acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executiva. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto à análise da prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, à impossibilidade de conversão da busca e apreensão em execução após o prazo prescricional e à nulidade da citação por edital. Requerem efeitos infringentes e prequestionamento.

ii
. questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
verificar se incide o prazo prescricional trienal à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário;
(
ii
)
definir se a execução ajuizada após o prazo prescricional está fulminada pela prescrição, ainda que precedida por ação de busca e apreensão;
(
iii
)
estabelecer se há omissão quanto à análise da nulidade da citação por edital.

iii
. razões de decidir

3.

A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é título de crédito sujeito à disciplina da Lei nº 10.931/2004, a qual, em seu art. 44, determina a aplicação subsidiária da legislação cambial, o que impõe a incidência do prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

4. A mera conversão da ação de busca e apreensão em execução não altera a natureza do crédito subjacente nem modifica o prazo prescricional aplicável ao título que a fundamenta.

5. Demonstrado nos autos que o vencimento da CCB ocorreu em 09/03/2011 e que a propositura da ação (inicialmente de busca e apreensão) se deu apenas em 13/06/2014, verifica-se que, ao tempo do ajuizamento, a pretensão executiva já estava prescrita.

6. Não há nos autos qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição entre o vencimento da dívida e a propositura da demanda, sendo irrelevante, neste caso, a análise de eventual interrupção pelo despacho citatório ou pela citação válida.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, resta prejudicada a análise da alegada nulidade da citação por edital, por se tratar de matéria de ordem pública que extingue o processo com resolução de mérito.

8. A omissão do acórdão embargado quanto à legislação específica aplicável (Lei nº 10.931/2004 e Lei Uniforme de Genebra) e à natureza do título executivo autoriza o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

iv
. dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. 2. A conversão de ação de busca e apreensão em execução não afasta a incidência da prescrição, quando o título de crédito já se encontrava prescrito ao tempo do ajuizamento da ação. 3. A prescrição da pretensão executiva constitui matéria de ordem pública e, uma vez configurada, impede o prosseguimento da execução, tornando prejudicada a análise de eventuais vícios processuais posteriores, como a nulidade da citação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC/2015,
arts
. 85, §2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.585.006/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJMT,
Ap
nº 1013737-54.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.10.2023; TJMT,
Ap
nº 0000547-66.2013.8.11.0078, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
BRUNA DE OLIVEIRA ROSSETO
e
ODEMIR ROSSETO
contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade nos autos n. 0005264-16.2014.8.11.0037, ao entendimento de que
não houve prescrição da pretensão executiva
, considerando-se como marco interruptivo a data do ajuizamento da anterior
ação de busca e apreensão
.

Nas
razões
(Id. 334875882) sustentam os embargantes, a ocorrência de
omissões relevantes
, quanto à
prescrição trienal da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário
, à
validade da conversão da ação de busca e apreensão em execução após o prazo prescricional
e à
nulidade da citação por edital
, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos.

As
Contrarrazões
foram apresentadas pela embargada,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso
(Sicoob Primavera/MT), que defende a inexistência de vícios no acórdão, alegando que os
aclaratórios
buscam apenas reabrir discussão meritória (Id. 337810388).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Ricardo Gomes de Almeida

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Estes embargos de declaração têm por fundamento a existência de
omissão no acórdão
de Id. 329828873, quanto à análise de questão central: a
ocorrência de prescrição da pretensão executiva
antes mesmo do ajuizamento da ação
.

Assiste razão aos embargantes.

O acórdão fundamentou-se na premissa de que, por tratar-se originariamente de Ação de Busca e Apreensão, a pretensão estaria sujeita ao prazo prescricional geral de 10 anos (art. 205 do CC), por visar a retomada do bem
(
colheitadeira agrícola
).

Eis o voto condutor, na íntegra:

“Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. O benefício de justiça gratuita foi indeferido por meio da decisão de Id. 294103382.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente a citação por edital é válida, posto que houve tentativa de citação inclusive por oficial de justiça.

Igualmente não há falar em prescrição do título.

Isso é assim porque se trata na origem de ação de busca e apreensão
regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, não se exige, a princípio. a cobrança de débito e sim a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta pertence à instituição financeira e, neste contexto, os agravantes (devedores inadimplentes) tem apenas a posse direta, nada mais que isso.

Destarte, por se tratar de uma ação de natureza ordinária, ainda que submetida a rito especial, aplica-se a regra geral prevista no art. 205 do Código Civil Brasileiro, que estabelece o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.” (Id. 325250378)

Contudo, impõe-se
reconhecer a omissão
– erro de premissa – eis que o acórdão embargado deixou de observar que houvesse a
conversão
da Ação Busca e Apreensão em
Execução
, e assim sendo, imperioso a análise da prescrição pela
natureza específica do título executivo que aparelha a execução
:
uma Cédula de Crédito Bancário (CCB)
.

A CCB possui
disciplina legal própria
, estabelecida pela
Lei nº 10.931/2004,
e o
art. 44
determina a aplicação subsidiária da legislação cambial.

Por sua vez, o
art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966)
fixa o prazo prescricional de
3 anos para o exercício da pretensão executiva contra o devedor principal
.

Nesse sentido, o princípio da especialidade (
lex

specialis

derogat

legi

generali
) exige que a norma específica (Lei 10.931/04) prevaleça sobre a regra geral do Código Civil.

Do
STJ
, destaco:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG. (...) 1. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito que, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, submete-se, no que couber, à legislação cambial, de modo que a
prescrição da pretensão executiva se opera em 3 (três) anos
, a contar do vencimento da dívida, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes.
(...) ”
(
STJ
-
AgInt
no
AREsp
1.585.006/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

Portanto, tendo ocorrido a conversão da Ação em Execução, e sendo o objeto da conversão o título Bancário CCB, a análise do tema deve feito ser sob a ótica da prescrição da pretensão executiva, e não mais pela ótica da Busca e Apreensão.

Pelo que vejo a
Cédula de Crédito Bancário
que embasa a execução possuía vencimento em
09/03/2011
.

Logo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória iniciou-se no dia seguinte, findando na data de
10/03/2014
(
prazo prescricional de três anos nos termos dos art. 44 da Lei nº 10.931/2004
, c/c
art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 - Lei Uniforme de Genebra
)
.

O fato de a demanda ter sido iniciada como Busca e Apreensão
não
altera a natureza do crédito

nem o prazo prescricional

do título que a fundamenta
,
especialmente quando ocorre a conversão para Ação de Execução (art. 4º do Decreto-Lei 911/69).

Com efeito, se a pretensão executiva do título já estava prescrita, a
conversão torna-se inviável
.

Isto porque, embora seja admitida, em tese, a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do
art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69
, tal faculdade
não tem o condão de reativar pretensão executiva já prescrita
.

É imperioso destacar que a faculdade de conversão da ação deve
ser exercida antes de escoado o prazo prescricional do título, sob pena de se permitir a eternização da cobrança de dívidas prescritas por via transversa
.

A conversão não
cria novo
título, nem inaugura novo prazo prescricional, estando
necessariamente condicionada à higidez da pretensão executiva
no momento em que
requerida
.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

“(...).
A conversão da ação de busca e apreensão em execução não elide a incidência da prescrição, quando ausente à citação válida do executado dentro do prazo legal, tampouco se verifica interrupção da prescrição se a mora na diligência citatória decorrer de inércia ou insuficiência de informações por parte do exequente.
(...).”
(TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10321341220258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2026)

PRESCRIÇÃO -
Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial - Prescrição – Ocorrência - Prazo prescricional trienal consumado - Lei nº 10.931/2004, art. 44 c. c. Decreto nº 57.663/1966, art. 70 - Termo inicial da prescrição é a data de vencimento da última prestação do contrato
- Citação não verificada no prazo legal, embora houvesse plenas condições, ainda que por edital ou hora certa - Negligência do apelado impede a interrupção do prazo prescricional – Precedentes do STJ e do TJSP – Embargos à execução acolhidos - Inversão do ônus
da
sucumbência - Recurso provido. (TJSP - AC: 10020830320228260292 Jacareí, Relator: Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. RITJPR, ART. 111, INC. I. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERECIDA PELO EXECUTADO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004, ART. 44, E DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA (LUG), ART. 70. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DENTRO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA FORMA DO CC, ART. 202, E CPC, ART. 240. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE ENSEJA RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do Decreto-Lei n. 911/69,
arts
. 4º e 5º, faculta-se ao credor fiduciário a conversão da demanda de busca e apreensão em execução de título extrajudicial; a referida conversão deve, contudo, se dar com observância ao prazo prescricional para a execução do título extrajudicial. 2. Em se tratando o título exequendo de uma cédula de crédito bancário, tem-se que a respectiva pretensão para haver o pagamento prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, nos termos do CC, art. 206, § 3º, inc. VIII, cumulado com a Lei n. 10.931/2004, art. 44, e com a Lei Uniforme de
Genébra
(LUG), art. 70.
3
. Hipótese em que a citação ocorreu 2 (dois) após o decurso do prazo prescricional, sem a verificação de causas interruptivas da prescrição
(CC, art. 202, e CPC, art. 240). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJPR 00005518320168160135 Piraí do Sul, Relator: Fabio Marcondes Leite, Data de Julgamento: 18/10/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2024)

Sanada a omissão quanto à legislação aplicável, passa-se à verificação da ocorrência da prescrição à luz das datas comprovadas nos autos e não impugnadas:

1)
Vencimento da última parcela da CCB:
09/03/2011
(conforme consta na Petição Inicial da Busca e Apreensão e no próprio título);

2)
Termo final do prazo prescricional (3 anos):
09/03/2014
;

3)
Ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão:
13/06/2014
.

4) Pedido de conversão (ID. 41617692 – Pág. 75 e 41615833 – Pág. 01):
03/07/2017

Evidente, pois, que a ação foi proposta após o decurso do prazo prescricional de 3 anos, para a pretensão executória.

Não se trata, aqui, de analisar interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação ou pela citação válida.

Trata-se, na verdade, de hipótese em que
a pretensão já nasceu morta
pois, ao tempo do
ajuizamento da demanda / conversão
, o
título de crédito
que lhe dava lastro já
havia perdido sua força executiva pela prescrição.

Conforme documentado nos autos, entre o vencimento da dívida e a propositura da ação, transcorreram mais de
3 anos
. Por outro lado, não há notícia nos autos de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição ocorrida entre 2011 e 2014.

Portanto, operou-se a
prescrição da pretensão executiva do título extrajudicial antes mesmo da formação da relação processual
, o que fulmina a possibilidade de prosseguimento da execução (convertida) fundada no inadimplemento do contrato acessório de alienação fiduciária.

E tendo em vista o
reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública e prejudicial de mérito
que enseja a extinção do feito, resta
prejudicada a análise da omissão quanto à nulidade da citação por edital.

A
extinção
pela prescrição
aproveita aos devedores
de forma mais ampla, tornando despicienda a discussão sobre a validade do ato citatório neste momento processual.

Desta feita, a atribuição de
efeitos infringentes é medida que se impõe
de forma que, a decisão agravada, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, merece reforma integral para reconhecer a prescrição, e extinguir a execução.

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
para,
sanando a omissão apontada
, atribuir-lhes
efeitos infringentes
e, por conseguinte,
reformar o acórdão embargado
, para
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, assim,
acolher a exceção de
pré
-executividade
,
declarar a prescrição da pretensão executória
e
extinguir a execução
, com base no
art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Determino, ainda, a
liberação de todos os valores eventualmente bloqueados nas contas da parte executada por meio do sistema SISBAJUD
, com a
devida restituição
, caso já tenham sido levantados pela parte exequente.

Condeno a parte exequente/agravada ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026